Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-55.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002441-55.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JOSEFINA PONCE DE CAMPOS - CPF: 569.109.751-20 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – TESE DE NECESSIDADE DE RESPOSTA A CERTAS INDAGAÇÕES – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – NECESSIDADE DE RESPEITAR A QUALIFICAÇÃO E PRAZOS EXIGIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais deram provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial ante a necessidade de observância da qualificação e do intersecto previsto em lei para efetivação da progressão funcional.

Alegou que há obscuridade no voto proferido, uma vez que se faz necessário esclarecer certas indagações, conforme requerimento que cito:

Essas indagações são pertinentes, posto que Vossa Excelência não deixou claro se a Embargante deverá sofrer essas elevações, nos períodos citados.

E, se a caso Vossa Excelência entendeu que assim o seja, ou que a progressão deverá, sim, ocorrer, de tempos em tempos, respeitados os limites temporal, qual seja, Classe “C” em 14/04/2015; Classe “D” em 14/04/2017 e Classe “E” somente em 14/04/2019, o embargado deverá proceder às progressões?

Com a devida vênia, REQUER a Vossa Excelência, sane essa obscuridade, para que, em resposta as indagações acima, feitas, ou seja, se deverá ser progredida na classe, até a última, nos períodos elencados (Classe “C” em 14/04/2015; Classe “D” em 14/04/2017 e Classe “E” somente em 14/04/2019) ou se permanece na classe onde se encontra.

Ressalta-se que concordamos com o Embargado referente as datas supramencionadas, tendo em vista que por mais de cinco anos foi omisso em responder o requerimento da Embargante que foi feito em 14 de abril de 2015.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a obscuridade apontada.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada a discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto à impossibilidade de efetivação da progressão automática diretamente na classe E, conforme trecho do voto que cito:

No caso, pretende a promovente, servidora pública efetiva, no cargo de agente de segurança e manutenção lotada na Secretaria Municipal de saúde, o enquadramento na carreira diretamente na classe E, posto que, conforme narrado em contrarrazões ao recurso, possui mais de 19 anos de serviço público prestado.

Sem razão a parte promovente, de modo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial. Isso porque somente da narrativa da inicial e das alegações formuladas em contrarrazões a parte promovente entende que por possuir muito tempo de serviço público (19 anos) faz jus ao enquadramento diretamente na classe E, o que não respeita a legalidade nem as regras de direito administrativo e financeiro.

Restou devidamente fundamentado que a progressão por classe exige a comprovação da titulação exigida em lei e o comprimento do lapso temporal correspondente, conforme justificativa, que cito:

ra! Para a implementação de progressão funcional na modalidade horizontal, vale dizer, por classe, há que se considerar a titulação do serviço e, ainda, respeitar o interstício exigido por lei.

No caso dos autos, a Lei Municipal no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, estabelece no artigo 32, I o requisito temporal de 03 (três) anos para a elevação para a Classe B, e de 02 (dois) anos para as Classes subsequentes.

Assim, não pode o servidor pretende a implantação da progressão diretamente em uma classe mais elevada sem perpassar pelas classes anteriores, ainda que tenha tempo de serviço suficiente. É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Portanto, não há se falar em obscuridade, pois devidamente fundamentado que cabe ao servidor, em comprovando o requisito inerente à qualificação, requerer a implementação da progressão e aguardar novo interstício para solicitar nova progressão, vale dizer, a progressão se dá mediante pedido e comprovação dos requisitos pelo servidor, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada omissão, mesmo porque o recorte trazido em embargos declaratórios se refere às mesmas datas acima expostas no voto proferido.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021